Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSOS CONEXOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da existência de conexão entre os feitos, foi realizado o exame de forma simultânea e conjunta, dos autos 0700230-60.2022.8.07.0001 e 0716376-28.2022.8.07.0018, a fim de se evitar decisão conflitante ou contraditória, bem como repetições desnecessárias.
2. No laudo confeccionado por expert ficou demonstrado que as infiltrações ocasionadas tanto na laje quanto nas paredes do apartamento decorreram de problemas de impermeabilização na cobertura do condomínio. Por se tratar da cobertura coletiva, vale dizer, área comum do prédio, cabe ao Condomínio a conservação e manutenção. Sendo, portanto, dele a responsabilidade pelos danos decorrentes da ausência ou falha desse mister.
3. Diante da não renovação do contrato de locação, em razão das infiltrações provenientes da cobertura do condomínio, faz jus o locador à indenização pelos lucros cessantes no valor do aluguel, do IPTU e das taxas condominiais ordinárias, a partir de 03/05/2022, até o prazo de 2 (duas) semanas, após o efetivo pagamento do valor dos danos materiais pelo Condomínio requerido.
4. No que se refere ao pedido de danos morais, entendo que esse ponto foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante não merecendo qualquer reparo no julgado neste tocante.
5. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.